Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR MÉDIA. RITO SUMÁRIO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA.

1. Apesar de as infrações leves ou médias serem apuradas por meio de Processo Administrativo Disciplinar no rito sumário, deve ser assegurada a ampla defesa, com a presença de defesa técnica, seja por meio de advogado constituído ou defensor nomeado.

2. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado (súmula 533 do STJ).

3. Recurso conhecido e desprovido.